Tribunal: TJMT
Processo: 1031477-70.2025.8.11.0000
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031477-70.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Administração judicial]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[JOAO VICENTE BERRIEL NETTO - CPF: 117.609.937-00 (ADVOGADO), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (AGRAVANTE), RAFAEL BARROSO FONTELLES - CPF: 081.559.787-88 (ADVOGADO), LUIZ CEZAR DINIZ SOLANO - CNPJ: 59.894.897/0001-97 (AGRAVADO), JV TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 21.417.683/0001-57 (AGRAVADO), GIOVANI RODRIGUES COLADELLO - CPF: 220.513.858-82 (ADVOGADO), LUIS EDUARDO RESMINI MARTINS - CPF: 020.213.921-20 (ADVOGADO), ROSANE SANTOS DA SILVA - CPF: 003.859.631-81 (ADVOGADO), PEDRO VINICIUS DOS REIS - CPF: 030.185.071-26 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. BEM DE CAPITAL COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. ESSENCIALIDADE À ATIVIDADE EMPRESARIAL. MANUTENÇÃO NA POSSE DA RECUPERANDA DURANTE O STAY PERIOD. PONDERAÇÃO DE INTERESSES. PRESERVAÇÃO DA EMPRESA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto por instituição financeira contra decisão que, em sede de recuperação judicial, reconheceu a essencialidade de um caminhão trator de sua propriedade fiduciária e determinou a manutenção do bem na posse da empresa recuperanda, com fundamento na parte final do § 3º do art. 49 da Lei n. 11.101/2005.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a regularidade da decisão que, amparada em laudo de constatação prévia, obstou o direito de retomada do bem pelo credor fiduciário, sob o fundamento de sua essencialidade para a continuidade das atividades da empresa em recuperação.

III. Razões de decidir

3. O crédito garantido por alienação fiduciária, por expressa disposição legal, não se submete aos efeitos da recuperação judicial, constituindo regra de proteção ao sistema de garantias e ao mercado de crédito.

4. A própria norma, contudo, estabelece uma exceção de caráter teleológico, ao vedar a retirada de bens de capital essenciais à atividade empresarial durante o
stay

period
, materializando uma ponderação entre o direito de propriedade do credor e o princípio da preservação da empresa.

5. A aferição da essencialidade do bem não pode ser presumida, mas deve ser demonstrada no caso concreto, competindo ao juízo
recuperacional
essa análise, ainda que em cognição sumária, com base nos elementos probatórios disponíveis.

6. No caso, a decisão agravada fundamentou-se em laudo técnico de constatação prévia, elaborado após vistoria in loco, que atestou, de forma individualizada, a imprescindibilidade do veículo para a atividade de transportes da recuperanda, afastando a alegação de generalidade e ausência de prova.

7. A manutenção de ativo produtivo essencial na posse da devedora, durante o período de blindagem legal, alinha-se à finalidade precípua do instituto da recuperação judicial, que é viabilizar o soerguimento da empresa, sem que isso represente a supressão definitiva da garantia do credor.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A manutenção da posse de bem de capital gravado com alienação fiduciária em favor da empresa recuperanda, durante o
stay

period
, é medida excepcional que exige a demonstração concreta de sua essencialidade para a continuidade da atividade empresarial.

2. Aferida a essencialidade por meio de laudo de constatação prévia idôneo, realizado sob o crivo do juízo
recuperacional
, a decisão que obsta a retomada do bem pelo credor fiduciário se coaduna com o princípio da preservação da empresa, previsto no art. 47 da Lei n. 11.101/2005."

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por BANCO VOLKSWAGEN S.A. contra LUIZ CEZAR DINIZ SOLANO e JV TRANSPORTES LTDA., em face da r. decisão interlocutória (id. 314342870) proferida pelo douto Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, nos autos da Ação de Recuperação Judicial n. 1019073-39.2025.8.11.0015, que, ao deferir o processamento da recuperação judicial dos Agravados, reconheceu a essencialidade de diversos bens móveis, dentre eles o veículo de chassi n. 9539K8TJ7PR204722, de propriedade fiduciária do Agravante, determinando sua manutenção na posse dos Recuperandos durante o período de blindagem legal (
stay

period
), com fundamento no art. 49, § 3º, da Lei n. 11.101/2005.

Em suas razões recursais, o Agravante principia por sustentar o cabimento do recurso com base no art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil, e na interpretação extensiva conferida pelo Superior Tribunal de Justiça para as decisões interlocutórias proferidas em sede de recuperação judicial e falência.

No mérito, aduz que a decisão agravada padece de vício fundamental, porquanto declarou a essencialidade de bens de forma genérica, sem a devida e necessária comprovação individualizada por parte dos Recuperandos. Afirma que o seu crédito, garantido por alienação fiduciária, não se submete aos efeitos da recuperação judicial, nos termos do art. 49, § 3º, da Lei n. 11.101/2005, sendo a manutenção da posse do bem pela devedora medida de absoluta excepcionalidade.

Argumenta que os Agravados, ao pleitearem a proteção legal, limitaram-se a apresentar uma "planilha com a simples descrição dos
veículos
" (id. 314342876), sem carrear aos autos qualquer documento robusto que demonstrasse a real e efetiva indispensabilidade do bem para a continuidade de suas atividades empresariais.

Critica, ademais, o Laudo de Constatação Prévia, afirmando que o Administrador Judicial, ao opinar pelo reconhecimento da essencialidade, o fez de maneira superficial, presumindo-a pelo simples fato de os veículos estarem ligados às atividades da empresa, sem realizar uma "análise individualizada e pormenorizada acerca dos ativos". Nas palavras do recorrente:

"Ora, se a empresa assumiu empréstimos bancários para adquirir os respectivos bens, é óbvio que estes são utilizados. No entanto, o uso dos ativos jamais pode ser confundido com o caráter de imprescindibilidade, sob pena de esvaziar a eficácia contida no art. 49, § 3º da LRF."

Defende que, para a mitigação do direito de propriedade do credor fiduciário em prol do princípio da preservação da empresa, a prova da essencialidade deve ser "muito mais robusta", exigindo uma ponderação de princípios que resguarde o direito constitucional de propriedade. Para tanto, os devedores deveriam ter demonstrado, por exemplo, "médias de viagens e de produção, trechos, quantidade de mercadoria transportada ou fabricada, com que frequência toda frota é utilizada, qual a utilização de cada bem, a relevância de tais bens em relação aos demais da frota, custo de terceirizar ou utilizar veículos alugados e/ou interferência nos seus gastos mensais".

Invoca o Enunciado n. 99 da III Jornada de Direito Comercial, que atribui ao devedor o ônus da prova acerca da essencialidade, e colaciona
doutrina bem
como precedentes jurisprudenciais dos Tribunais de Justiça de Mato Grosso, Paraná, Minas Gerais e São Paulo, para corroborar a tese da necessidade de comprovação individualizada e fundamentada.

Subsidiariamente, para a hipótese de manutenção da essencialidade, postula que tal condição seja vinculada ao adimplemento pontual das parcelas do contrato de financiamento garantido pelo respectivo bem. Argumenta que a alienação fiduciária é uma garantia robusta, calcada na confiança, e que a sua flexibilização gera grave insegurança
jurídica
e econômica. Sustenta que, se a capacidade produtiva da empresa é fortalecida pela manutenção do bem, o mínimo que se espera é
que os contratos atrelados a essa garantia sejam honrados, sob pena de se configurar "uma situação de pleno abuso da proteção dos recuperandos".

Por fim, pleiteia a concessão de efeito suspensivo ao recurso, alegando a presença do fumus boni iuris, consubstanciado na violação ao art. 49, § 3º, da LRF e na ausência de prova da essencialidade, e do periculum in mora, materializado no risco de "estrago ou desvio dos bens", bem como na "certeza de deterioração" da garantia, agravada pela demora na prestação jurisdicional.

Requer, ao final:

a) a concessão de efeito suspensivo para permitir as medidas de reintegração de posse do bem;

b) no mérito, o provimento do recurso para cassar a decisão e afastar a declaração de essencialidade do veículo de sua propriedade;

c) subsidiariamente, que os Agravados sejam intimados a comprovar, de forma individualizada e pormenorizada, a essencialidade de cada bem;

d) ainda subsidiariamente, que a declaração de essencialidade seja condicionada ao cumprimento em dia dos respectivos contratos de financiamento;

e) por último, que a manutenção da posse, se mantida, seja expressamente limitada ao prazo de blindagem legal de 180 dias, prorrogável uma única vez.

O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso foi indeferido por este
Relator.

Devidamente intimados, os Agravados apresentaram contrarrazões (id. 320395865), pugnando pelo desprovimento do recurso. Sustentam, em suma, que a insurgência do Agravante se baseia em premissa fática equivocada, qual seja, a de que a essencialidade teria sido declarada de forma genérica.

Rebatem tal alegação, afirmando que a decisão de primeiro grau foi expressamente fundamentada no "extenso laudo de constatação prévia elaborado pela i. perita nomeada nos autos de origem", o qual, por sua vez, foi confeccionado após
"detida an
á
lise de todos os bens móveis e im
ó
veis reconhecidos como essenciais". Transcrevem trechos da decisão agravada e do relatório de bens (id. 314342878) para demonstrar que houve análise individualizada, inclusive com a identificação fotográfica e documental do caminhão em questão.

Argumentam que o Agravante "preferiu não ler o laudo de constatação pr
é
via e interpor um agravo de instrumento alegando genericamente que a essencialidade do bem alienado fiduciariamente não teria sido comprovada". Concluem ressaltando a obviedade da essencialidade de um caminhão trator para uma empresa de transportes e endossam os fundamentos da decisão deste Relator que indeferiu o efeito suspensivo.

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra da Exma. Procuradora de Justiça, Dra.
Naume
Denise Nunes Rocha Müller (id. 324393899), opinou pelo desprovimento do recurso.

O Parquet ponderou que, embora o crédito com garantia fiduciária não se submeta aos efeitos da recuperação, a jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça
permite a manutenção na posse do devedor de bens essenciais à atividade empresarial. No caso concreto, concluiu que a essencialidade foi devidamente demonstrada, conforme reconhecido pelo juízo singular com base no laudo técnico de constatação prévia, citando, em abono a sua tese, precedentes desta Egrégia Corte de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por BANCO VOLKSWAGEN S.A. contra LUIZ CEZAR DINIZ SOLANO e JV TRANSPORTES LTDA., em face da r. decisão interlocutória (id. 314342870) proferida pelo douto Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, nos autos da Ação de Recuperação Judicial n. 1019073-39.2025.8.11.0015, que, ao deferir o processamento da recuperação judicial dos Agravados, reconheceu a essencialidade de diversos bens móveis, dentre eles o veículo de chassi n. 9539K8TJ7PR204722, de propriedade fiduciária do Agravante, determinando sua manutenção na posse dos Recuperandos durante o período de blindagem legal (
stay

period
), com fundamento no art. 49, § 3º, da Lei n. 11.101/2005.

Pois bem. O recurso não comporta acolhimento.

A controvérsia central devolvida a esta Corte consiste em verificar se a decisão que reconheceu a essencialidade do caminhão trator, de chassi final 204722, e determinou sua manutenção na posse da empresa recuperanda, observou os requisitos legais e jurisprudenciais aplicáveis à matéria.

De início, cumpre assentar que o crédito titularizado pelo Agravante, por ser garantido por alienação fiduciária, de fato, não se submete aos efeitos da recuperação judicial. Essa é a regra expressa no art. 49, § 3º, da Lei n. 11.101/2005, que visa a proteger a higidez do sistema de garantias e a fomentar a concessão de crédito no mercado.

Contudo, o mesmo dispositivo legal estabelece uma importante exceção, em sua parte final, ao vedar, durante o
stay

period
, "a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais a sua atividade empresarial". Tal ressalva materializa a ponderação de valores realizada pelo legislador, que, em situações específicas, privilegia o princípio da preservação da empresa, insculpido no art.
47 da mesma Lei, em detrimento, ainda que temporário, do direito de propriedade do credor fiduciário.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça

consolidou o entendimento de que, embora o crédito fiduciário seja extraconcursal, compete ao juízo da recuperação judicial a análise casuística sobre a essencialidade do bem para a continuidade da atividade empresarial. Nesse sentido, o precedente segundo o qual se "admite-se a manutenção dos bens garantidores da alienação fiduciária na posse do devedor se demonstrada a indispensabilidade de tais bens para o exercício da empresa" (
AgRg
no CC 127.629/MT).

O ponto nevrálgico do presente recurso, portanto, não reside na possibilidade jurídica de manutenção do bem, mas na verificação fática de sua essencialidade. O Agravante sustenta que tal demonstração não ocorreu, e que a decisão agravada se fundou em premissas genéricas e em um laudo pericial superficial.

A análise detida dos autos, todavia, conduz a uma conclusão diversa.

A decisão recorrida não se baseou em mera presunção ou em alegações unilaterais dos devedores. Ao contrário, o magistrado de primeiro grau, de forma prudente, condicionou a análise do pleito à elaboração de um Laudo de Constatação Prévia, o qual, conforme se extrai dos documentos de ids. 314342877 e 320395868, foi realizado com a devida acuidade técnica.

O laudo pericial, fruto de vistoria in loco nas instalações da empresa recuperanda, procedeu à análise individualizada dos bens, conforme se verifica no relatório fotográfico e descritivo anexado. Especificamente quanto ao caminhão trator de propriedade do Agravante, o documento o identifica, descreve suas características e atesta sua vinculação direta à atividade empresarial. A perita judicial concluiu expressamente que os veículos listados, incluindo o do Agravante, "atendem aos critérios
técnicos
para caracterização como bem de capital essencial por serem
corpóreos
, estarem
na posse direta dos requerentes, integrarem seu patrimônio, não se
tratarem
de bens perecíveis ou
consumíveis
e apresentarem utilização efetiva e comprovada no processo produtivo, com função descrita e compatível com a atividade desenvolvida".

Dessa forma, a alegação do Agravante de que a decisão foi "genérica" e de que o laudo foi "vago" não se sustenta. Houve, sim, uma análise individualizada, ainda que em sede de cognição sumária, própria da fase de constatação prévia, que conferiu ao juízo
recuperacional
elementos concretos para formar seu convencimento.

A função do bem – um caminhão trator – é, por sua própria natureza, intrinsecamente ligada à atividade principal da empresa Agravada JV TRANSPORTES LTDA., sendo notória sua indispensabilidade para a geração de receita e, por conseguinte, para o sucesso do plano de soerguimento.

Retirar da posse da recuperanda um ativo produtivo dessa magnitude, nesta fase incipiente do processo, significaria, na prática, comprometer severamente sua capacidade operacional e inviabilizar o propósito maior da recuperação judicial, que é permitir a superação da crise e a manutenção da fonte produtora. A decisão agravada, ao manter o bem na posse da devedora, agiu em estrita conformidade com a teleologia da Lei n. 11.101/2005 e com a jurisprudência consolidada, que busca um equilíbrio entre a proteção ao crédito e a função social da empresa.

Quanto ao pedido subsidiário de condicionar a manutenção da posse ao pagamento das parcelas contratuais, embora compreensível a preocupação do credor, tal medida, neste momento processual, equivaleria a conferir um tratamento privilegiado em detrimento dos demais credores e desvirtuaria a lógica do
stay

period
, cujo objetivo é justamente conceder ao devedor um fôlego financeiro para que possa se reorganizar. A fiscalização sobre a correta utilização e conservação do bem cabe ao Administrador Judicial, podendo o credor, a qualquer tempo, noticiar ao juízo eventual abuso ou deterioração do ativo, a fim de que sejam tomadas as medidas cabíveis.

Ante todo o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de Agravo de Instrumento para manter
incólume
a r. decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026